Tribunal: TJMT
Processo: 1020332-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1020332-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: LEILA AGUETONI
AGRAVADO: LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e outros (4)
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LEILA AGUETONI contra decisão proferida na Ação de Constituição de Servidão Administrativa n.o 491/2011, 0004152-89.2011.8.11.0013, código no 63813, 2a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, ajuizada pela LINHA VERDE TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. e outros (4), em que se acolheu preliminar de exclusão da agravante do polo passivo da lide por entender não ser proprietária do imóvel.
Inicialmente, defende a agravante a existência de prevenção do feito à Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, pelo julgamento da Apelação 0003114-86.2004.8.110013.
Aduz que “No saneamento do feito o juiz aceitou como prova de domínio a matrícula 21.263 de fls. 62 juntada na inicial pela agravada (autora) Linha Verde Transmissora de Energia S/A, levando o juízo à erro, porque quando da juntada desta matrícula que foi aberta pela concessão de tutela antecipada, ela já tinha sido REVOGADA e confirmada pelo AI 3819/05 TJMT”, não servindo como prova do domínio.
Relata que “consta na referida matrícula averbação para dar conhecimento a terceiros da ação de usucapião 23.787, no Único 3114-86.2004.811.0013, tramitando pela primeira vara da comarca de Pontes e Lacerda, assim, os imóveis estavam litigiosos quanto ao domínio no momento do saneamento do feito”.
Sustenta que “A presente ação versa sobre a constituição de servidão administrativa, no caso linha de transmissão de energia elétrica, a legitimidade passiva, é única e exclusivamente do proprietário do imóvel, por constituir direito real, representando limitação ao direito de propriedade”.
Argumenta que “A matrícula usucapida 21.263 cancelada, juntada pela autora (agravada) às fls. 62, que levou o juízo a erro no saneamento do feito, tinha como proprietários do domínio os agravados Osmar Saran e Maria Aparecida Saran, e constava nesta matrícula Av. de ação de usucapião 23.787, onde os agravados são autores, e a agravante ré em substituição processual, (doc.junto), portanto o domínio dos imóveis estava em litígio no momento da juntada da matrícula cancelada e no momento do saneamento do feito”.
Destaca que: “1o - Ficou comprovado na contestação da agravante fls. 171/176 que a matrícula 21.263, de fls 62, estava cancelada pela revogação da tutela antecipada, quando da juntada na ação pela autora (agravada). 2o Por informação do autor, o juiz toma conhecimento da ação de usucapião 23.787 e despacha pedindo informações para escrivã se os imóveis da ação de usucapião são os mesmos deste litígio, vez que impossível o prosseguimento deste, enquanto houver discussão quanto à propriedade do imóvel, e confirmado o despacho, o juiz suspendeu o feito, fls. 346/348, e na suspensão deixou claro que precisava aguardar a decisão final da ação de usucapião para saber quem realmente é o dono do domínio”.
Diz que, “sem ter conhecimento da decisão definitiva da ação de usucapião que indeferiu o pedido dos autores (ora agravados) Osmar Saran e Maria Aparecida Saran, o juiz não poderia ter saneado o feito, sendo que o trânsito em julgado da ação de usucapião se deu em 25/05/20 no STJ, e o processo retornou para a primeira vara de Pontes e Lacerda em 28/08/20, após o saneamento deste feito, em 08/01/20, excluindo injustamente a legítima proprietária da lide”, e, “Com o indeferimento dos pedidos dos autores (agravados) na ação de usucapião 23.787, ficou comprovado nestes autos que Osmar Saran e Maria Aparecida Saran não conseguiram o domínio dos imóveis, permanecendo com a legítima proprietária, a agravante Leila Aguetoni, como consta das decisões juntadas”.
Afirma que “Os agravados Osmar Saran e Maria Aparecida Saran, invadiram a gleba da agravante de maneira injusta, clandestina e de Má Fé, portando documento de compra falso já anulado pela sentença 713/03 fls. 171/176”, bem como que “Os mesmos agravados temendo ter o documento de compra anulado pela ação 713/03, e em continuidade as suas falcatruas, com apenas dois anos após a invasão em 2002, desejando forçosamente de todas as formas abocanhar a gleba da agravante, propuseram ação de usucapião que recebeu o código 23.787”
Fala que “Nesta ação conseguiram tutela antecipada que foi revogada, fls.171/176, e contra esta revogação os agravados propuseram Agravo de Instrumento 3919/05 e litigando de Má Fé peticionam pelo cumprimento da tutela antecipada, levando o juízo de primeiro grau à erro, que expediu mandado de cumprimento ao CRI local, cancelando as matrículas originais em nome dos primitivos proprietários de números 6.741 em nome de Mauricio Braga e 6.523 em nome de Arlindo Braga e 6.522 em nome de Manoel Policarpo, e abrindo matrícula usucapida 21.263 juntada as fls 62, quando já estava revogada, e ainda, o que é mais grave, foi durante o tramite do recurso proposto por eles, o Agravo de Instrumento 3819/05, que manteve a revogação da tutela, portanto a matrícula usucapida, de fls 62 não existe, está cancelada, como provam as decisões juntadas nos autos , não prestando para comprovar o domínio dos agravados Osmar Saran e Maria Aparecida Saran”.
Alude que “No saneamento não restou esclarecido o motivo pelo qual o juízo manteve no feito os agravados Félix Umberto Simoneti e Edevirges Geni Simoneti, e a que título. Não comprovaram nos autos que são donos do domínio, valendo ressaltar que o domínio pertence a agravante, e foram meros arrendatários dos agravados Osmar Saran e Maria Aparecida Saran, tendo seu contrato de arrendamento vencido e a posse entregue aos arrendadores há muitos anos atrás”.
Salienta que “comprovou fartamente na chamada avultosa documentação de que comprou os imóveis dos titulares primitivos Mauricio Braga, Arlindo Braga e Manoel Policarpo, através de contrato de compromisso irrevogável, irretratável e quitado e também através de substabelecimento de procuração em causa própria juntados na contestação da agravante às fls.171/176, forma válida de aquisição de propriedade de bem imóvel, prova de direito real da Agravante, a teor do disposto no art. 1.225, VII do CPC e que lhe garante o direito de reclamar em face daquele que injustamente a detenha e que lhes dá legitimidade passiva para esta ação conforme Súmula 84 do STJ”, sendo que “Com estes documentos fez substituição processual na ação 713/03 onde passou a figurar como autora daquela ação que envolveu entre outros imóveis, também os imóveis discutidos neste feito” e “no processo de usucapião 23.787 (doc. Junto), onde figurou como ré daquela ação em substituição aos Senhores Mauricio Braga, mat. 6.741, Arlindo Braga mat. 6.523 e Manoel Policarpo mat.6.522, proprietários primitivos dos imóveis discutidos nesta ação”.
Requer a atribuição de efeito suspensivo, ao final, que seja “dado provimento ao recurso de agravo para o fim específico de cassar ou reformar a decisão agravada, não aceitando como prova de domínio a matrícula de fls 62 por estar cancelada, não existindo no mundo jurídico, e em consequência, excluindo do feito os agravados Osmar Saran, Maria Aparecida Saran, Félix Umberto Simoneti e Edevirgens Geni Simoneti por ilegitimidade passiva, mantendo no feito a Agravante Leila Aguetoni por ser a legítima proprietária dos imóveis como fartamente comprovado nos autos, e a única a ter legitimidade passiva para esta ação”.
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Primeiramente, sobre a prevenção, não cabível na espécie, pois a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas exerce cargo de Vice-Presidente do Tribunal, e não recebe processos por prevenção, os quais se desvinculou.
Ademais o processo não fica prevento à Câmara, de maneira que a distribuição foi realizada corretamente.
Sobre o pedido de atribuição de efeito suspensivo, entendo que não existe perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.
O pleito da agravante é fundado no fato de que “O levantamento do valor depositado por quem não é proprietário dos imóveis causa enorme prejuízos a legítima proprietária e com certeza será irreversível”.
Ocorre que o feito originário se encontra em fase instrutória, referente à perícia técnica que sequer fora oferecida. Nem mesmo quesitos o foram.
Logo, o aguardo até o julgamento de mérito deste recurso não causará danos à agravante.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora